Tribunal: TJMT
Processo: 0004831-25.2016.8.11.0010
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004831-25.2016.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JACIARA - MATO GROSSO - CNPJ: 11.141.831/0001-08 (APELADO), RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO - CPF: 842.919.401-06 (ADVOGADO), EVALDO REZENDE DUARTE - CPF: 806.868.181-72 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – SINDICATO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JACIARA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – REDUÇÃO

DO PERCENTUAL DO GRAU MÁXIMO PARA O MÍNIMO - ATO UNILATERAL DA ADMINISTRAÇÃO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – ORDEM CONCEDIDA -

SENTENÇA RATIFICADA.

O decréscimo do percentual pago a título de adicional de insalubridade aos servidores públicos não pode ser por ato unilateral da Administração Pública. Deve ser assegurado o contraditório e a ampla defesa, sob pena de caracterizar ato ilegal e abusivo da Administração Pública, reparável por Mandado de Segurança.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível c/c Reexame Necessário de Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Jaciara, M.Ma.
Dra. Laura Dorilêo Cadindo,
no Mandado de Segurança no.

0004831-25.2016.8.11.0010, impetrado pelo
SINDICATO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JACIARA,
contra ato tido por ilegal perpetrado pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JACIARA
.

A sentença concedeu a segurança para
determinar a autoridade coatora que restabeleça o pagamento de adicional de insalubridade aos servidores do município de Jaciara, representados pelo impetrante, cuja redução ocorreu sem a garantia do contraditório e ampla defesa, preservando o
status quo ante
(ID 272704).

Busca o recorrente, na condição de litisconsorte do impetrante,

reforma da sentença sob o argumento de que o magistrado laborou em equívoco ao determinar o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores municipais, agentes de combates às endemias, representados pelo impetrante, no percentual de grau máximo de insalubridade (40%), sem a devida aferição por laudo técnico emitido por profissional habilidade, conforme estabelece a Lei Municipal no 1.208/90, artigo 51, § 2o.

Sustenta que o nível de insalubridade não pode ser presumido no grau máximo, sob pena de causar desfalque aos cofres da municipalidade e obstar a efetivação de ações públicas prioritárias.

Afirma que a atual Administração já tomou medidas para elaboração de laudo técnico para aferição da insalubridade dos agentes de endemia daquela municipalidade.

Pontua, ainda, que se mostra desarrazoado o pleito deste
mandamus
, na medida em que existe demanda judicial diversa, proposta pelo próprio impetrante, cuja postulação almeja a concretização da citada providência – perícia - por parte do município (ID 2727410/11).

Intimado, o recorrido deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o apelo (ID 2727413).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do apelo e ratificação da sentença em reexame (ID 3461396).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Apelação Cível c/c Remessa Necessária de Sentença que concedeu a segurança
para determinar
a autoridade coatora restabelecer o pagamento do adicional de insalubridade no grau máximo -

40% (quarenta por cento) - aos representados do impetrante, cuja redução ocorreu

para o grau mínimo - 20% (vinte por cento), por ato unilateral da Administração.

Consta a seguinte parte dispositiva:

“CONCEDO a segurança postulada, nos termos do art. 1o da Lei no 12.016/2009 cumulado com o art. 48, inciso I do Novo Código de Processo Civil, para os fins de determinar
que o impetrado mantenha o pagamento de adicional de insalubridade, com imediata correção do percentual

em folha salarial dos representados, cuja sedução em que fosse oportunizado o contraditório e a ampla defesa,

preservando-se o
status quo ante.”

Inconformado com a r. sentença, o apelante assevera
erro in judicando
do magistrado de primeiro grau porque o adicional de insalubridade a ser pago aos representados do impetrante é aquele equivalente ao patamar mínimo previsto em lei, já que a legislação condiciona os graus de insalubridade à realização de laudo técnico, providência ainda não efetivada no âmbito daquela administração.

O recurso reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítima e tem interesse na reforma da decisão atacada. E, o instrumento processual eleito - apelação - é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

O cerne da questão gira em tono de saber se há ou não ilegalidade no ato praticado pela autoridade coatora que reduziu em folha de pagamento salarial dos representados do impetrante, servidores municipais, o adicional de insalubridade de 40% (quarenta por cento) para 20% (vinte por cento), sem assegurar o contraditório e a ampla defesa.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou com abuso do poder, que importa em ofensa à esfera de direito de alguém, é possível o manejo do
writ
.

Pois bem. Ressai dos autos que os representados do impetrante são agentes de combate à endemias do município de Jaciara.

O direito potestativo do adicional de insalubridade aos representados do impetrante está reconhecido no artigo 51 da Lei

no 1208/19, do município de Jaciara (ID 2727370).

A Lei Municipal na 1208/19, no artigo 51, § 1o,

fixa os patamares

de

40%, 30% e 20%

sobre o vencimento base

do servidor público, em graus máximo, médio e mínimo, respectivamente, para o pagamento da referida gratificação, mediante aferição por meio de laudo específico (ID 2727370).

Sucede que, conforme provas carreadas aos autos, o município de Jaciara, sem respaldo em laudo técnico, optou por efetuar o pagamento do adicional de insalubridade dos representados do impetrante no grau máximo – 40% (quarenta por cento) até julho/2016.

Todavia, a partir daí, de forma unilateral e sem elaborar perícia específica, reduziu a supramencionada gratificação para o grau mínimo – 20 % (vinte por cento).

Nesse caso, resta claro que o ato impugnado, por ser unilateral, caracteriza verdadeiro decesso remuneratório,

que viola não somente as garantias constitucionais dos princípios do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal, mas também da irredutibilidade do salário – art. 37, inc. XV, da CF.

Não se pode olvidar que a relação jurídica entre a Administração Púbica e os respectivos servidores não possui garantias de imutabilidade e de direito adquirido.

Ou seja, sabe-se que a lei, de acordo com a necessidade conveniência da administração, pode reduzir e extinguir vantagem, alterar enquadramento e demais características de cargo, desde que se observe a irredutibilidade salarial, garantia consagrada na Carta Constitucional.

Contudo, embora o servidor público não tenha direito adquirido a regime jurídico,
in casu,
a alteração unilateral do patamar do adicional de insalubridade pago aos representados do impetrante resultou em decréscimo vencimental, o que, repita-se, configura violação ao contraditório e a ampla defesa.

A propósito, colaciona-se

entendimento jurisprudencial acerca dessa questão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS. IRDR. NÃO SUSPENSÃO. LIMINAR CONTRA O PODER PÚBLICO. POSSIBILIDADE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REDUÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS PRESENTES. DEFERIMENTO. 1. A determinação de suspensão dos processos que versam sobre os temas admitidos nos incidentes de resolução de demandas repetitivas não se aplica às tutelas de urgência. 2. É possível a concessão de liminar satisfativa contra o Poder Público que não se mostra irreversível e que garante direito de elevada densidade normativa. 3. Em que pese o servidor não possua direito adquirido a regime jurídico e a concessão do adicional de insalubridade dependa de lei, a redução deste por ato unilateral da Administração atenta contra o princípio da irredutibilidade de vencimentos. 4. Presentes os pressupostos legais, correta a tutela provisória de urgência concedida. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5001162-55.2019.8.09.0000, Rel. EUDÉLCIO MACHADO FAGUNDES, 4a Câmara Cível, julgado em 13/09/2019, DJe

de 13/09/2019)

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
JULGO PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
RATIFICO

A SENTENÇA
em reexame
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020